Tribunal: TJDFT
Processo: 0718194-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença que reconheceu a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da embargante, diagnosticada com Espondiloartrose Anquilosante, fixando como termo inicial da isenção a data do diagnóstico da moléstia. O embargante alega contradição no acórdão ao não retroagir a isenção à data da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao fixar a data do diagnóstico da doença como termo inicial da isenção do Imposto de Renda, em vez de retroagir à data da aposentadoria da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente que o termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria é a data do diagnóstico da doença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e previsão expressa no art. 35, § 4o, alínea "c", do Decreto n. 9.580/2018.
5. A jurisprudência do STJ (REsp 1727051/SP e AgInt no PUIL n. 3.256/RS) reforça que a isenção somente pode ser concedida a partir da comprovação da moléstia grave, não havendo previsão legal ou jurisprudencial para retroagir à data da aposentadoria.
6. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza contradição e não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se destinam à reanálise da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de moléstia grave, é a data do diagnóstico da doença, nos termos do art. 35, § 4o, alínea "c", do Decreto n. 9.580/2018 e da jurisprudência consolidada do STJ.
3. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte embargante não caracteriza contradição, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para decidir a controvérsia.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto n. 9.580/2018, art. 35, § 4o, alínea "c"; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, AgInt no PUIL n. 3.256/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14.03.2023; STJ, REsp 1727051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.04.2018; TJDFT, Acórdão 1680449, 07151481820228070018, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 22.03.2023, DJE 04.04.2023.